Tribunal: TJDFT
Processo: 0713897-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N° 11.343/2006. INVIABILIDADE. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VEÍCULO APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO EM CONTEXTO CRIMINOSO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes a busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
3. Considerando que os agentes policiais envolvidos se depararam com a situação de flagrante delito verificada em busca pessoal/veicular, encontrando-se resguardados pela exceção prevista na Constituição Federal, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco em ilicitude nas provas colhidas na residência do acusado. Preliminar rejeitada.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciando que o acusado não se trata de mero usuário, o que obsta, inclusive, a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
5. Depoimento prestado por agente policial que realizou o flagrante e a apreensão do entorpecente tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. Existindo múltiplas condenações com trânsito em julgado, pode o julgador utilizar uma delas na primeira fase da dosimetria (vetor negativo dos antecedentes criminais) e outra para caracterizar a reincidência, não havendo que falar em bis in idem.
8. É idônea a fundamentação no sentido de que a prática de novo crime durante a execução da pena por delito anterior revela conduta social negativa, porquanto mostra indiferença à convivência em sociedade, às diretrizes da execução penal, bem como à confiança depositada pelo Estado no processo de ressocialização.
9. Considerando que o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a restituição de veículo quando evidenciado o seu uso para a traficância, notadamente porque parte das drogas foram apreendidas em seu interior, escondidas dentro do painel. Inteligência do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 63 da Lei n. 11.343/06.
10. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.